Tribunal: TJDFT
Processo: 0743183-13.2020.8.07.0000
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-12-09
Data de publicação: 2021-12-15

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO ORDINÁRIA. RESCISÃO CONTRATUAL. TUTELA DE URGÊNCIA DE NATUREZA CAUTELAR. ARRESTO. REQUISITOS DEMONSTRADOS. DECISÃO REFORMADA.
1. Como espécie de tutela de urgência, o arresto cautelar depende da demonstração de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.
2. O fumus boni iuris fica evidente diante da comprovação de que o negócio jurídico firmado entre as partes, com fortes indícios de irregularidade, não está sendo cumprido pela empresa ré, que parou de entregar os rendimentos prometidos, e também deixou de disponibilizar o acesso aos sistemas pelo contratante, não havendo qualquer ação por parte da seguradora a indicar adimplemento das cartas-fianças.
3. O periculum in mora fica demonstrado pela aparente ausência de patrimônio das empresas seguradoras para honrar com as fianças concedidas, bem como pelo fato de haver várias ações em trâmite contra a empresa agravada que indicam a ocorrência de fraude, com a chamada “pirâmide financeira”, que acarreta evidente prejuízo aos investidores.
4. Não há risco de irreversibilidade da medida, pois o montante constrito ficará sob a custódia do Estado.
5. Recurso provido. Maioria.